Tribunal: TJSP
Processo: 1000306-02.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenizaçao por Dano Moral
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA .
1. Ação movida por particular contra o Estado de São Paulo, relacionada a danos morais.
2. Acórdão que, em relação aos consectários legais, determinou: a aplicação do art. 1o-F da Lei 11.960/09 para os juros moratórios; e aplicação do IPCA/IBGE para fins de correção

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA .
1. Ação movida por particular contra o Estado de São Paulo, relacionada a danos morais.
2. Acórdão que, em relação aos consectários legais, determinou: a aplicação do art. 1o-F da Lei 11.960/09 para os juros moratórios; e aplicação do IPCA/IBGE para fins de correção monetária, reconhecida a inconstitucionalidade de referida lei para esse fim.
3. Necessidade de pequeno ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905. Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária que se impõe
Adequação mínima do julgado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000306-02.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
TAUANY CAVALCANTE MARQUES (ASSISTIDO(A) POR SUA MÃE) e IVONE
CAVALCANTE DA SILVA (REPRESENTANDO MENOR(ES)), é apelado/apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação mínima
do julgado, apenas com determinação sobre a correção monetária, V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000306-02.2014.8.26.0053 -Voto no 12767
2
Voto no 12.767
APELAÇÃO No 1000306-02.2014.8.26.0053
Apelantes e reciprocamente apelados: Tauany Cavalcante Marques e
Fazenda do Estado de São Paulo
Origem: 6a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM.(a) Juiz(a): Alexandra Fuchs de Araujo
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS
E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DOS
REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA .
1. Ação movida por particular contra o Estado de São
Paulo, relacionada a danos morais.
2. Acórdão que, em relação aos consectários legais,
determinou: a aplicação do art. 1o-F da Lei 11.960/09
para os juros moratórios; e aplicação do IPCA/IBGE
para fins de correção monetária, reconhecida a
inconstitucionalidade de referida lei para esse fim.
3. Necessidade de pequeno ajuste à vista do
entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905.
Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária
que se impõe
Adequação mínima do julgado, com determinação.
Tornam os autos a esta Turma Julgadora, nos termos
do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação do
acórdão de fls. 101/122, integrado pelo acórdão de fls. 136/157 (e com
embargos de declaração rejeitados a fls. 167/171), diante do julgamento do
Tema no 905 - REsp no 1.492.221/PR pelo E. Superior Tribunal de Justiça.
Conforme mais bem detalhado relatado no acórdão de
origem, trata-se, em síntese, de ação envolvendo danos morais movida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000306-02.2014.8.26.0053 -Voto no 12767
3
particular em face do Estado de São Paulo.
Em primeira instância, fora julgada procedente quanto
aos danos morais fixados em R$50.000,00 (negado o pedido de pensão
mensal), ao que sobrevieram apelação da autora e recurso adesivo da ré
(além do reexame necessário), julgados por esta Turma que, em votação
por maioria (voto divergente a fls. 124/129), negou provimento ao recurso
da parte demandante e deu parcial provimento ao recurso fazendário e ao
reexame necessário, com determinação de ofício quanto à correção
monetária, conforme acórdão de fls. 101/122, integrado pelo acórdão de
fls. 136/157.
Note-se que houve embargos de declaração por parte
da ré, insurgindo-se contra o que ficou decidido em relação à correção
monetária, os quais foram rejeitados, conforme acórdão de fls. 167/171.
Em seguida, foi interposto recurso especial pela ré.
E,
nessa
oportunidade,
tornam
os
autos
por
determinação da E. Presidência da Seção de Direito Público para eventual
reexame do acórdão à vista da decisão proferida pelo E. Superior Tribunal
de Justiça no bojo do Tema no 905 (cf. despacho de fls. 189/191).
É o relatório.
O Tema no 905 do C. Superior Tribunal de Justiça
tratam da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada
pela Lei no 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização
monetária e juros moratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000306-02.2014.8.26.0053 -Voto no 12767
4
Como se verifica, o acórdão de origem, no principal,
manteve a procedência da ação nos termos da sentença. De outro lado, fez
alterações sobre os consectários legais, pois a sentença havia determinado
a aplicação da Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos
Débitos Judiciais para cálculo da correção monetária, a incidir a partir da
publicação da decisão em questão; e de juros moratórios de 6% ao ano,
desde a citação. Já o acórdão deliberou, in verbis:
3. Juros
No tópico relativo aos juros, é de ser feito pequeno reparo à
decisão: deverão incidir juros moratórios na forma da Lei no 11.960, de 29 de
junho de 2009, a partir de sua entrada em vigor. No período anterior à égide da
Lei n° 11.960/2009 é caso de aplicar juros de mora à taxa anual de 12%, em
consonância com o art. 406 do Código Civil, inaplicável ao caso a Lei n° 9.494,
de 10 de setembro de 1997, por não se tratar de verba remuneratória devida a
servidor público. Proveem-se parcialmente o recurso voluntário da Fazenda e o
reexame necessário.
4. Correção monetária
A corrigenda, embora não tenha sido objeto de recurso, também
deve ser alterada, para que, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009, incida o
IPCA/IBGE, conforme estabelecido no julgamento do REsp no 1.270.439- PR,
da relatoria do Ministro Castro Meira, julgado na sistemática de recursos
repetitivos, cujo excerto, no que interessa ao desate, transcreve-se:
18. Em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial
do art. 5o da Lei 11.960/09: (a) a correção monetária das
dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a
inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os
índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e (b)
os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de
poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária,
para as quais prevalecerão as regras específicas. 19. O Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000306-02.2014.8.26.0053 -Voto no 12767
5
da ADIn no Supremo, Min. Ayres Britto, não especificou qual
deveria ser o índice de correção monetária adotado. Todavia,
há importante referência no voto vista do Min. Luiz Fux,
quando Sua Excelência aponta para o IPCA (Índice de Preços
ao Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, que ora se adota. 20. No caso concreto, como a
condenação imposta à Fazenda não é de natureza tributária o
crédito reclamado tem origem na incorporação de quintos pelo
exercício de função de confiança entre abril de 1998 e setembro
de 2001 , os juros moratórios devem ser calculados com base
no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção
monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade
parcial do art. 5o da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com
base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada
do período. 21. Recurso especial provido em parte. Acórdão
sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
n.o 08/2008.
No período anterior à Lei no 11.960/2009 a correção se fará
pelos índices da Tabela Prática do TJSP.
Frise-se ser possível a alteração de critérios de correção
monetária por se tratar de matéria cognoscível de ofício, de ordem pública.
Esse, o entendimento do STJ, expresso no julgamento do
Recurso Especial no 1.112.524/DF, Corte Especial, j. 1o.09.2010, Relator
Ministro Luiz Fux, tema submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo
Civil, com a seguinte ementa, transcrita em parte: (...)
E, também, o recente julgado do STJ, no AgRg no REsp
1291244/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j.
26.02.2013, DJe 05.03.2013, com a seguinte ementa: (...)
(grifos ora postos)
No julgamento do Tema no 905 do C. Superior
Tribunal de Justiça, por sua vez, foram fixadas as seguintes Teses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000306-02.2014.8.26.0053 -Voto no 12767
6
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se
em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada
na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada
a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000306-02.2014.8.26.0053 -Voto no 12767
7
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se
à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Cotejando as Teses fixadas pela Corte Superior com o
definido no acórdão de origem, verifica-se que não comporta nenhum
ajuste no que toca aos juros moratórios, já que determinou a aplicação da
L. 11.960/09.
No entanto, comporta pequeno ajuste em relação à
correção monetária, diante da definição do IPCA-E como índice a ser
utilizado para este fim em caso de condenações da Fazenda Pública
referentes a responsabilidade civil (e considerando o período de incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000306-02.2014.8.26.0053 -Voto no 12767
8
no caso concreto a partir da publicação da sentença).
Assim, pelo meu voto, ALTERA-SE o acórdão em
mínima parte, apenas no que se refere ao índice para o cálculo da
correção monetária, determinando-se a aplicação do IPCA-E.
Mantido, no mais, o julgado.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora